Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700631-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CEZAR SILVA PIRES JUNIOR IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIO CEZAR SILVA PIRES JUNIOR, preso em 22/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. A impetrante relata os fatos, afirma que o paciente já foi denunciado, respondeu à acusação e a audiência de instrução foi designada. Assevera que a prisão é ilegal, porquanto o paciente é primário, com bons antecedentes, sendo a gravidade inerente ao crime de roubo, o qual foi praticado com faca, instrumento que serviu apenas para ameaçar a vítima e constitui causa de aumento, sendo que ele confessou a autoria. Sustenta que a autoridade coatora não registrou a razão de não serem cabíveis outras medidas cautelares e a prisão, no caso concreto, tem o caráter de pena, em violação ao princípio da presunção da inocência. No tocante à ausência de endereço fixo, por se tratar de morador de rua, assevera que ele não impede a revogação da prisão, bastando que indique como medida cautelar que o paciente decline um local onde poderá ser encontrado. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão cautelar do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31946681). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente é primário, com bons antecedentes, não foi extrapolada a gravidade prevista para o tipo penal e o Juízo não registrou a razão de não ter aplicado outras medidas cautelares, tratando-se, na verdade, de pena antecipada, não sendo a inexistência de endereço fixo entrave para a soltura do paciente. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado e a denúncia relata os fatos, nos seguintes termos: “No dia 22 de outubro de 2021, por volta de 16h50min, na 2a Avenida EC 4, área verde, Núcleo Bandeirante/DF, o denunciado, livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida por meio de arma branca, o aparelho celular de propriedade de Gabriel Campêlo Andrade. Consta dos autos que, nas mencionadas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado abordou a vítima GABRIEL CAMPÊLO ANDRADE e determinou que lhe entregasse o aparelho celular, mostrando-lhe uma faca, que estava em sua mão. Amedrontado, a vítima ficou sem reação e o denunciado tomou-lhe o aparelho celular, que chegou a cair no chão. Em seguida, o denunciado pegou o celular no chão, arremessou pedras contra a vítima e se evadiu do local. Lorenza de Melo Jorge e Maria Alves Carvalho caminhavam próximo aos fatos e presenciaram a prática delitiva. Logo após, uma guarnição da polícia civil localizou o denunciado e o conduziu à Delegacia. Na Delegacia de Polícia, a vítima e as testemunhas reconheceram o denunciado como sendo o autor do roubo ora apurado (Auto de Reconhecimento de Pessoa n.° 7/2021, 8/2021 e 9/2021 – 11a DP, ID’s 106736777 a 106736779). O celular da vítima não foi localizado. Diante do exposto, estando o denunciado JÚLIO CEZAR SILVA PIRES JÚNIOR incurso nas penas do art. 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca) (...)”. A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em flagrante. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora registrou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, bem como ressaltou que a análise dos elementos concretos existentes nos autos demonstra risco de reiteração delitiva. Confiram-se os fundamentos: (...) “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Além disso, impende salientar a inexistência de endereço fixo provado, embora o autuado tenha narrado que será internado. Isso, no entanto, poderá ser apreciado pelo Juízo Natural. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JULIO CEZAR SILVA PIRES JÚNIOR” (...) – negritos nossos. A decisão encontra-se suficientemente fundamentada, pois nela há menção aos elementos concretos dos autos, bem como registrou a inexistência de endereço do paciente. Do mesmo modo, destacou que as medidas cautelares não se mostram suficientes no presente caso, diante das circunstâncias do crime. Registre-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias dos fatos demonstram a periculosidade do paciente. De acordo com o policial condutor do flagrante, José Guilherme Miranda da Gama, a primeira abordagem do paciente ocorreu porque haviam recebido informações de que um indivíduo com cabelos tingidos de louro estava praticando roubos na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, ou seja, já havia notícias da prática de roubos pelo paciente, sendo que, no caso da vítima, Gabriel Campelo Andrade, ele afirmou que o paciente sacou uma faca e anunciou o roubo, exigindo que ele entregasse o celular. Disse que chegou a esboçar reação, mas o paciente lhe tomou o celular, o qual caiu ao chão. O paciente pegou o aparelho e passou a lhe arremessar pedras e fugiu com o aparelho. Chegou a correr atrás do paciente, mas ele fugiu na direção de umas mulheres que caminhavam na rua. Gritou para as mulheres que se tratava de um assalto e viu que o autor dos fatos se escondeu atrás de um muro e ficou aguardando o declarante. Afirmou que, temendo por sua integridade física, não mais se aproximou do assaltante, que acabou fugindo. Esse relato está corroborado pelos depoimentos das duas testemunhas presenciais, as quais viram a faca deixada pelo paciente e reconheceram o paciente, o que indica sua periculosidade e justifica sua prisão cautelar. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022 15:34:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator